Tribunal: TJDFT
Processo: 0713725-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO ANTES DO TÉRMINO DO PACTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de arquivamento do feito com baixa, sob o fundamento de que somente é possível com a extinção do feito, mas, no caso vertente, as partes convencionaram a suspensão da execução. O magistrado ainda ressalvou que nada impede que o credor manifeste concordância com a homologação do ajuste sem a suspensão da execução, portanto, determinou sua intimação para se manifestar.
2. O art. 922 do CPC/2015 assim dispõe que convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.
3.. Muito embora o art. 924, II e III do CPC permita a extinção do feito tão logo o credor obtenha, por transação ou qualquer outro meio, a remissão total da dívida, os próprios agravantes admitem que o débito não foi totalmente pago.
4. Jurisprudência: “Na execução, o acordo entre as partes quanto ao cumprimento da obrigação, sem a intenção de novar, enseja a suspensão do feito, pelo prazo avençado, que não se limita aos seis meses previstos no art. 265, CPC, não se autorizando a extinção do processo (...)". (REsp 164.439/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 20/03/2000).
5. Recurso improvido.